Tribunal: TJMT
Processo: 1020649-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020649-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), OCTAZIA DE OLIVEIRA VIDAL - CPF: 001.957.581-53 (AGRAVANTE), ELIANE ELENA GONCALVES PASQUINI - CPF: 032.766.908-02 (AGRAVADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECIDO PARCIALMENTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO..

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO NA POSSE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM – PRESENTES REQUISITOS
ART. 300 DO CPC
– CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA ­– DEVEDORA REGULARMENTE NOTIFICADA – INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO – RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
– CONSEQUENTE R
EINTEGRAÇÃO DE POSSE ­
– CANCELAMENTO DE CONCILIAÇÃO JÁ REALIZADA – PEDIDO PREJUDICADO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO
.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, eis que demonstrado o inadimplemento contratual da devedora/recorrida.

“Não há óbice para a aplicação da cláusula resolutiva expressa em caso de inadimplemento contratual, possibilitando ao proprietário exercer o direito potestativo de resolução da relação jurídica”
(TJMT 10157065720228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2022).

O
contrato prevê caracterização de esbulho e autoriza a vendedora proprietária/recorrente ser reintegrada na posse do bem imóvel objeto do contrato de compra e venda, sobretudo considerando a mora
ex re
.

Com a realização da audiência na origem, onde não houve composição em entre as partes, resta prejudicada a pretensão recursal no ponto.

Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1020649-20.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

OCTAZIA DE OLIVEIRA VIDAL

AGRAVADO:

ELIANE ELENA GONCALVES PASQUINI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
OCTAZIA DE OLIVEIRA VIDAL
contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível de Cuiabá/MT,
Dra.

Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
, lançada nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração na Posse n. 1036661-83.2022.8.11.0041, proposta pela parte recorrente em face de
ELIANE ELENA GONCALVES PASQUINI
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência requestada, em que se almejava a rescisão do “Instrumento e Particular De Compromisso Irretratável De Venda E Compra”, de propriedade rural denominada Fazenda Lavrinha, em razão da inadimplência da agravada.

Nas razões recursais, a agravante alega que “
ao despachar a exordial, o juízo não despachara o expresso pedido retro transcrito, muito pelo contrário, decidiu pela realização de audiência, antecipando medidas coercitivas, em caso de não comparecimento
” (sic), em que pese tenha manifestado desinteresse pela tentativa de conciliação, consoante manifestação expressa.

Sustenta que “
a exordial expressamente contém postulação de TUTELA DE EVIDÊNCIA, entretanto, a decisão proferida fora sobre inexistente pedido de TUTELA DE URGÊNCIA”, “não se olvidando que para a tutela de urgência o tempo é fator importante, já na tutela de evidência o tempo é irrelevante
” (sic).

Explica que na tutela de evidência, basta a comprovação da probabilidade do direito documentalmente, pois não é necessário o requisito de perigo de dano, salientando a prioridade na tramitação do feito, por se tratar de parte com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos ou portadora de doença grave.

Argumenta que conquanto a agravada esteja inadimplente com os termos da avença, a tutela foi negada e agendada uma audiência de conciliação para 06/02/2023, sendo que este lapso temporal não é razoável para quem legalmente tem assegurado a prioridade na tramitação do feito, de modo que entende que deve ser cancelada.

Com base nos pressupostos legais, pugna pelo provimento do recurso para o fim de rescindir o contrato, tendo por fundamento o conteúdo da Cláusula 4a, alínea “a” do Parágrafo Segundo da avença. E, como consequência da rescisão, determinar a reintegração na posse das áreas objeto da transação imobiliária pretérita, nos termos da alínea “a” do Parágrafo 2o da Cláusula 4a e concessão de prazo máximo e improrrogável de até 24 (vinte e quatro) horas para proceder ao recolhimento em conta judicial da quantia de R$751.000,00 (setecentos e cinquenta e um mil reais), montante até o presente momento recebido da Ré/Agravada, decorrente da transação encetada. E ainda, pede também o bloqueio da totalidade depositada, do modo a garantir o pagamento das multas contratuais, custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$573.638,24 (quinhentos mil, seiscentos e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos), além da dispensa da audiência de conciliação (id. 146865191).

A tutela recursal foi por mim
indeferida
em 25/10/2022, por meio da decisão Id. 148582176.

Certidão de recolhimento do preparo recursal no Id. 148619688.

Contra a decisão liminar recursal, a parte agravante opôs embargos de declaração na peça Id. 149076163, o qual foi rejeitado nos termos da decisão Id. 151096191.

As diligências de intimação da parte recorrida para contrarrazões ao recurso foram realizadas, consoante Ids. 151096191 e 158909162, sendo inclusive recusado, pela própria parte recorrida, o recebimento da carta com AR conforme Id. 160661653.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, insurge-se a parte recorrente contra decisão da togada
a quo
que indeferiu pedido liminar de rescisão de contrato e, por conseguinte, a reintegração de posse do imóvel objeto do negócio rescindido, de recolhimento de valores em conta judicial e de bloqueio de valores, bem como determinou realização de audiência de conciliação.

No que atine ao pleito de concessão de tutela de evidência, infere-se que a pretensão liminar da parte autora não encontra molde nas hipóteses do art. 311 incisos II, III e IV, do CPC, porque: a) no que atine ao inciso II, não foi delineada o amparo da pretensão liminar em “
tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante”;
b) no que tange ao inciso III, não se trata o caso em análise de contrato de depósito; c) no que tange ao inciso IV, este pressupõe o prévio contraditório da parte adversa para concessão da liminar, o que não ocorreu, posto que o parágrafo único do mesmo art. 311 somente autoriza a concessão de liminar
inaudita altera parte
nas hipóteses dos incisos II e III.

Portanto, diversamente do que sustenta a recorrente, não caberia a concessão de tutela de evidência, a qual prescindiria da demonstração do
periculum in mora
.

De outra feita, seguindo a análise da liminar de rescisão contratual, infere-se que a togada
a quo
procedeu, de forma pertinente, a análise do pleito como antecipação de tutela de urgência, procedendo a devida análise nos moldes do art. 300 do CPC, os quais ela entendeu não atendidos.

Contudo, diversamente do que foi decidido, entendo que se fazem presentes os pressupostos para deferimento da liminar vindicada pela parte autora.

É que, compulsando os autos na origem, infere-se que o caso versando trata de pretensão de rescisão de um contrato de compra e venda de uma área de terras que não está sendo adimplido pela compradora, ora requerida/recorrida, tendo a parte, com base nos termos contratuais, pleiteado a rescisão e conseguinte reintegração de posse do imóvel vendido.

No caso, diante do acervo probatório coligido, denota-se que, de fato, se faz presente a probabilidade do direito, posto que há previsão contratual de que, em caso de inadimplemento, operará de pleno direito a rescisão contratual (cláusula resolutória expressa;
“4a) O não recebimento de quaisquer das parcelas, acima mencionadas, faculta à COMPROMITENTE VENDEDORA a rescindir este contrato automaticamente”)
e nos termos da cláusula quarta, alínea
a
,
“A COMPROMISSÁRIA COMPRADORA se obriga a restituir a posse do imóvel compromissado, desocupando-o dentro do prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados da data da notificação extrajudicial supra citada, (parágrafo primeiro), oportunidade em que se caracterizará a condição resolutiva expressa deste instrumento, sob pena de praticar esbulho possessório, desde já reconhecido por ele, ensejando a propositura da ação cabível, com pedido de reintegração liminar”
.

Outrossim, verifica-se que compradora/ré se encontra regularmente notificada desde 20/07/2022, conforme atesta carta expedida pelo correio, logo, deveria ter restituído o imóvel à vendedora/autora/recorrente até o dia 04/09/2022, o que até o presente momento não fez.

Nestes termos, se encontra consubstanciado o esbulho, de tal feita que, como bem destacado na inicial, o
“pedido cumulado de reintegração de posse nada mais é que a decorrência lógica do pleito primeiro e maior de rescisão do contrato, como forma de torná-lo eficaz e retornar as partes ao status quo ante, tendo em vista que a posse foi precariamente concedida à compradora/ré”
.

Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, confira:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
COMPROMISSO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CLÁUSULA RESOLUTIVA. INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO
. DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. 1. Não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC quando as controvérsias postas nos autos foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada e clara, apenas em sentido contrário ao pretendido pela parte recorrente.
2. Há cláusula resolutiva expressa no contrato de promessa de compra e venda para o caso de inadimplemento, que autoriza também a imediata restituição da posse do imóvel, segundo asseverado pelas decisões proferidas na instância primeva. 3. Inexiste óbice para a aplicação de cláusula resolutiva expressa em contratos de compromisso de compra e venda, porquanto, após notificado/interpelado o compromissário comprador inadimplente (devedor) e decorrido o prazo sem a purgação da mora, abre-se ao compromissário vendedor a faculdade de exercer o direito potestativo concedido pela cláusula resolutiva expressa para a resolução da relação jurídica extrajudicialmente.

(REsp 1789863/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 04/10/2021).
4. Ausência de decisão extra petita ante a possibilidade de resolução do contrato pela via extrajudicial. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1966946 MS 2021/0322800-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022)

A propósito, cito julgado desta Colenda Terceira Câmara de Direito Privado em sentido semelhante às premissas acima expostas:

“TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – DESCABIMENTO DO AGRAVO E PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRELIMINARES AFASTADAS
– RESCISÃO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE SUPERFÍCIE C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA
– DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR ANTERIOR –
REINTEGRAÇÃO NA POSSE DIRETA DO IMÓVEL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. In casu,
a decisão ora recorrida deferiu o pedido de reintegração direta da posse, ante o descumprimento da decisão liminar anteriormente deferida, não havendo o que se falar em descabimento do recurso, tampouco em preclusão consumativa.
A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.
In casu, o requerente demonstrou o inadimplemento contratual por parte dos superficiários, ante a exploração da área da superfície por terceiros, sem autorização do proprietário. Além disso, restou evidenciado o descumprimento contratual também no tocante à falta de contratação do seguro garantia, e na ausência de pagamento da parcela devida a título de remuneração da superfície. Diante do inadimplemento da remuneração da superfície, o próprio contrato autoriza ao proprietário reaver o bem objeto de concessão de direito real de superfície, sobretudo considerando a mora ex re. Não há óbice para a aplicação da cláusula resolutiva expressa em caso de inadimplemento contratual, possibilitando ao proprietário exercer o direito potestativo de resolução da relação jurídica
.”
(TJMT 10157065720228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2022) (destaquei)

De outra feita, inegável a presença de risco de danos caso o provimento judicial pleiteado seja deferido somente ao final do processo, eis que a recorrente/vendedora, recebeu mínima parte do preço ajustado para compra da área, a qual, vem sendo utilizada indevidamente pela devedora/recorrida, isto em detrimento do substancial e manifesto inadimplemento, prolongando e majorando no tempo os prejuízos sofridos pela parte autora.

Assim, substanciados em seara liminar os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a declaração da rescisão do contrato já operada de pleno direito, com o conseguinte retorno das partes ao
status quo ante,
devendo a parte vendedora/recorrente ser reintegrada na posse da área, de modo que tanto o valor recebido, como a fruição do bem, deverão ser objeto de análise pelo juízo
a quo
.

Já n
o que diz respeito ao cancelamento da audiência de conciliação agendada para 06/02/2023, em razão da sua realização, onde as partes não formalizaram qualquer acordo, evidente que o pedido resta prejudicado, de modo que o recurso não deve ser conhecido.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E

DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de, reformando a decisão agravada, deferir a liminar pleiteada no sentido de
DETERMINAR
a
rescisão do contrato já operada de pleno direito, com o conseguinte retorno das partes ao
status quo ante
;

a reintegração de posse da vendedora/recorrente na área descrita na inicial; a observância de prioridade de tramitação por se tratar a autora/recorrente de pessoa idosa, na forma da lei adjetiva (
art. 1.048, I do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023